Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004748-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Eletiva]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ALVES MENDES BRITO - CPF: 020.080.541-01 (APELANTE), MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Honorários Sucumbenciais. Obrigação De Fazer Sem Proveito Econômico Mensurável.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Beneficiária de plano de saúde obteve sentença que determinou a realização de cirurgia plástica reparadora e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

2.
Após o trânsito em julgado e pagamento do valor fixado, a parte exequente insurgiu-se contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
e busca
inclu
ir
o valor da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se a obrigação de fazer possui valor econômico mensurável que justifique sua inclusão na base de cálculo dos honorários de sucumbência
.

III. Razões de decidir

4. A parte não impugnou a base de cálculo dos honorários após a sentença, operando-se a preclusão.

5. A obrigação de fazer imposta não teve valor definido no título judicial e trata-se de prestação ligada a direito fundamental, sendo inestimável o proveito econômico.

6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, somente é cabível fixação equitativa de honorários quando o proveito for inestimável ou irrisório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A obrigação de fazer vinculada à prestação de serviço médico, sem valor definido no título judicial, não integra a base de cálculo dos honorários de sucumbência"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.719.420/RJ; Tema Repetitivo 1.076.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1004748-40
.20
2
1
.8.11.00
41

Trata-se de

R
ecurso de
A
pelação interposto por
Flávia Alves Mendes Brito

em virtude da
sentença proferida pel
a

J
uíz
a
da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, na fase de cumprimento de sentença,
julgou extinta a obrigação condenatória determinada
n
a
A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais, proposta em face da
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

A sentença de mérito
(
transitada em julgado
)
, reconheceu a procedência parcial do
s
pedido
s e compeliu a operadora do plano de saúde a autorizar e
custear o procedimento médico
de reconstrução das mamas pós cirurgia bariátrica
(obrigação de fazer) e ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais,
cujos
honorários advocatícios sucumbenciais
foram arbitrados
em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação por danos morais.

Quitado o montante calculado pela contadoria do Juízo, o cumprimento de sentença foi extinto por satisfação integral.

Inconformada, a Recorrente resolveu se insurgir contra
a base de cálculo adotada para os honorários advocatícios
de sucumbência
.

S
ustent
ou
que o valor correspondente à obrigação de fazer
, concernente ao
custeio d
a cirurgia plástica reparadora,
possui conteúdo econômico mensurável, pois há orçamento juntado aos autos
. P
or isso, requer
eu
que os honorários
sucumbenciais
sejam fixados sobre a totalidade do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Nas
contrarrazões
(ID 296557439)
,
a Recorrida
sustento
u
a impossibilidade de mensuração objetiva do valor da obrigação de fazer, bem como a correção da sentença que, à luz do CPC e da jurisprudência, fixou os honorários com base na única condenação com conteúdo econômico líquido e certo
, que foram
os danos
morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Flávia Alves Mendes Brito
,

beneficiária de plano de saúde
administrado por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, alegou que após ter realizado cirurgia bariátrica e perdido cerca de 48
(quarenta e oito quilos
)
,
passou a apresentar excesso de pele em diversas regiões do corpo, o que lhe causava constrangimentos, desconforto físico e abalos psicológicos.

Em razão disso, r
equereu a realização de cirurgia plástica reparadora das mamas com colocação de próteses, bem como indenização por danos morais, a
nte a
recusa indevida do plano de saúde.

O pedido foi instruído com a indicação do médico cirurgião plástico, qu
e apresentou v
alor do
procedi
mento

com base na tabela de 2021
(ID 296557032)
.

Ao prolatar sentença, a Juíza julgou procedentes os pedidos.
Confirm
ou
a tutela de urgência e determin
ou
que a
Recorrida
forne
cesse, de forma i
ntegral
,
os insumos, materiais e medicamentos necessários à cirurgia indicada
.

Além disso, c
onden
ou
a Recorrida

ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais
.

Por fim, c
o
mpeliu-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze
por cento)
sobre o valor
atualizado
da condenação
,
nos termos do art. 85, §

8o do CPC.

Não houve recurso da Apelante quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Transitado em julgado, iniciou-se a fase do cumprimento de sentença
.

De acordo com os cálculos da contadoria do Juízo,
o valor
atualizado da
condena
ção
é de R$ 10.183,33 (dez mil cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos), e que 15% desse montante corresponde a R$
1.527,50 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Ou seja, o valor total devido pela Recorrida foi de R$
11.710,83 (onze mil setecentos e dez reais e oitenta e três centavos), cujo numerário foi
depositado em juízo (Ids
296557415 e
296557433)
, com autorização para ser levantado pela Recorrente.

Inconformada, a parte vencedora resolveu se insurgir contra a
base de cálculo da verba honorária fixada
na
sentença transitada em julgado
.

Sustentou a

tese
de que a obrigação de fazer (autorização e custeio de
cirurgia plástica reparadora
) possuiria valor econômico mensurável, o que justificaria a inclusão dessa parcela no cálculo dos honorários advocatícios
sucumbência
.

A controvérsia, portanto, cinge-se
em
saber se a obrigação de fazer imposta à
Recorrida
possui valor econômico definido e aferível de modo a justificar sua inclusão como base para o cálculo dos honorários de sucumbência.

Direto ao ponto. Além de a Recorrente não ter se insurgido contra a base de cálculo da verba honorária su
cumbencial logo após a prolação da sentença,
não há como aferir o real proveito econômico
d
a obrigação de fazer determinada na sentença.

Em termos mais claros, m
uito embora a
Recorre
nte alegue que fo
i
juntado
orçamento que
, em tese,
refletiria o custo do tratamento médico, ta
l
documento
é datado de 2021 e
fo
i
objeto de impugnação específica pela parte adversa
.

Não bastasse isso, o valor da cirurgia reparadora não
integr
ou
o título judicial, isto é, o comando sentencial não quantificou a obrigação de fazer, limitando-se a determinar o
custei
o do tratamento
médico
.

Com efeito, o
art. 85, § 2o, do CPC dispõe que os honorários sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%
calculados
sobre:

“
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.”

P
or ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.076,
o
Superior Tribunal de Justiça

assentou que:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando: (a) o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

É exatamente o caso dos autos.

A obrigação de autorizar e custear
tratamento médico
se
refere a bem jurídico relacionado à saúde e à vida, cujo valor não pode ser reduzido a
e
stimativa puramente pecuniária. Ainda que exista

orçamento no processo, ta
l
documento
é
unilatera
l
, não validado pela via judicial,
muito menos
servi
u
de base para a condenação, o que afasta qualquer alegação de certeza quanto ao valor do benefício obtido.

A jurisprudência pacífica do STJ sustenta que:

“
Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado ou por plano de saúde, o proveito econômico é,
via de regra
, inestimável, pois envolve valores existenciais e fundamentais da pessoa humana
.”

(
AgInt
no
AREsp

1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
1
5
/06/2023)
.

Portanto,
não há dúvidas que a
condenação à obrigação de fazer não possui conteúdo econômico passível de mensuração, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais
, tal qual decidido na sentença transitada em julgado
.

Feitos esses esclarecimentos,
sem delongas, confirmo integralmente a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação pecuniária
, razão por que
nego provimento ao apelo
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursal por ausência de fixação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025